Tribunal: TCU
Processo: 034.403/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na execução de diversos contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada Petróleo Brasileiro S.A., em atendimento à determinação deste Tribunal de Contas da União contida no item 9.7 do Acórdão 2746/2016-TCU-Plenário , em razão de irregularidades na execução, entre outros, dos Contratos 0800.0041315.08.2, 0800.0032380.07.2 e 0800.0032563.07.2, relativos a obras de modernização da Refinaria Presidente Vargas (Repar), celebrados com as empresas Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. e Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da empresa Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. (em recuperação judicial) (CNPJ 05.573.358/0001-27), condenando-a ao pagamento da quantia abaixo discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., devidamente atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora pertinentes, calculados a partir da data discriminada, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA 1.541.888,94 30/11/2017 9.2. aplicar à empresa Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. (em recuperação judicial) (CNPJ 05.573.358/0001-27), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. e aos representantes legais da empresa Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. (em recuperação judicial) (CNPJ 05.573.358/0001-27).